Tribunal: TJES
Processo: 0001690-72.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0001690-72.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELAD
A
:

ANNABELLA GIRELLI BOING

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ERRO QUANTO AO PAGAMENTO – PREMISSA FÁTICA FALSA – NULIDADE DA SENTENÇA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. - É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por perda do objeto da ação, quando a causa que decreta a perda do interesse de agir é baseada em falsa premissa fática.

2. - Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de abril de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001690-72.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ANNABELLA GIRELLI BOING

RELATOR(A):
DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ERRO QUANTO AO PAGAMENTO – PREMISSA FÁTICA FALSA – NULIDADE DA SENTENÇA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. - É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por perda do objeto da ação, quando a causa que decreta a perda do interesse de agir é baseada em falsa premissa fática.

2. - Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0001690-72.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELAD
A
:

ANNABELLA GIRELLI BOING

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro

a
o relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente.
A sentença recorrida fundou-se em premissa fática falsa, qual seja, que houve o pagamento do crédito tributário
que instrumentalizou a
execução fiscal.

O
pagamento
feito
foi
refere-se a
o débito tributário da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 10622/13, cujo contribuinte é IARA PADILHA DA SILVA e na a executada,
ora apelada,
apelada Anna
b
ella Girelli Boing,
cujo débito da CDA nº 10662/2013
encontra-
se
em aberto.

A sentença fundada em base fática falsa
é nula e
deve ser
anulada
para que a execução fiscal prossiga,
objetivando o recebimento do crédito tributário.

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - DIALETICIDADE RECURSAL - PRESENÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - ERROR IN PROCEDENDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ERRO DE PREMISSA FÁTICA. O recurso que impugna os fundamentos da decisão portanto não há ausência de dialeticidade recursal. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por perda do objeto da ação, quando a perda é baseada em falsa premissa fática, haja vista a caracterização do error in procedendo.”

(TJ-MG - AC: 50069831620178130027, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/09/2022, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022)

Não
se aplica
à hipótese
a regra do
art. 1.013, § 3º, I do CPC,
e nem
o
que
previsto no inciso III do mesmo dispositivo,
eis
que existem questões preliminares pendentes de apreciação que devem primeiramente passar pelo crivo do juízo
de primeiro grau

para
, posteriormente,
serem submetidas ao juízo do 2º Grau
, sob pena de se ferir o princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Tai
s questões
dizem respeito à
suposta prescrição do crédito tributário, bem como a inocorrência de fator gerador do ISSQN.

Por estas raz
ões, anulo a sentença e determino o
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento
da execução fiscal.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)